Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DO IRDR No 2016.00.2024562-9. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
01. Segundo orientação deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR no 2016.00.2024562-9, “As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública. Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
02. Conflito admitido para declarar a competência do Juízo suscitante do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.Unânime.